Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-45.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000133-45.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS VINICIUS DUQUE SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NA PENA EM CONCRETO. DATA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVOS. VEDAÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA HODIERNA. PRECEDENTES DO STJ. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 110, §1º, do Código Penal estabelece expressamente que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. A vedação legal é categórica e impede que se compute o prazo prescricional retroativo a partir da data do fato criminoso. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça rejeitada. 2. A busca pessoal sem mandado judicial exige, nos termos do art. 244 do CPP, fundada suspeita baseada em elementos concretos, objetivos e demonstráveis de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. Não satisfazem tal exigência legal, por si sós, meras intuições subjetivas, impressões baseadas exclusivamente no tirocínio policial ou situações genéricas como a mera presença em local público. 3. No caso concreto, a abordagem policial não apresentou qualquer justificativa objetiva e concreta. A descoberta de uma "bituca" de cigarro de maconha no chão, próxima ao local onde o acusado estava sentado em praça pública, não configura fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal, tampouco subsequente ingresso domiciliar. 4. O único policial ouvido em juízo não apresentou elementos que justificassem a abordagem, não confirmou suposta confissão do acusado e admitiu não ter indagado sobre a destinação da droga. 5. A ausência de fundada suspeita para a busca pessoal contamina, pela teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP), todas as provas dela decorrentes, incluindo a busca domiciliar e a apreensão de substâncias entorpecentes, tornando-as ilícitas e imprestáveis para embasar decreto condenatório. 6. Reconhecida a nulidade do flagrante, a fragilidade probatória é patente e não permite sustentar condenação criminal. Inexistindo provas lícitas e independentes que demonstrem a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000133-45.2021.8.05.0036, da Comarca de Caetité, sendo apelante MARCOS VINICIUS DUQUE SANTOS, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar pelo reconhecimento da prescrição suscitada pela Procuradoria de Justiça, e conhecer e dar provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto da relatora. 6